Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. OFERTA PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. CRIME PRATICADO EM PRAÇA PÚBLICA. MANUTENÇÃO.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante depoimento do usuário prestados na Delegacia, corroborados pela confissão do agente e pelas firmes declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, inclusive filmando o momento da venda, mantém-se a condenação imposta na sentença.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 33, §3o, da Lei no 11.343/2006, quando o conjunto probatório se mostra suficiente a comprovar que a droga apreendida se destinava à prática de tráfico.
IV – Adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, comprovado que o tráfico foi realizado em praça pública, na qual haviam aparelhos de ginástica e grande fluxo de pessoas, posto que ao lado de estação de metrô.
V – Recurso conhecido e desprovido.